Tribunal: TJES
Processo: 0000430-77.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000430-77.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBSON SCOPEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000430-77.2022.8.08.0067

AP
ELAN
TE: RUBSON SCOPEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR UMA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos e multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. O apelante sustenta: (i) concessão da justiça gratuita e afastamento das custas processuais; (ii) substituição de duas penas restritivas de direitos por uma; (iii) redução ou afastamento da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se é cabível o afastamento da condenação às custas processuais nesta fase processual, com base na alegada hipossuficiência do apelante.

Examinar a possibilidade de substituição de duas penas restritivas de direitos por apenas uma, considerando as circunstâncias pessoais do réu.

Avaliar a necessidade de redução ou afastamento da pena de multa fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da capacidade de pagamento de custas processuais é matéria própria da fase de execução penal, nos termos da jurisprudência do STJ, que determina a análise da hipossuficiência no momento oportuno, considerando eventual alteração na situação financeira do condenado.

A substituição por duas penas restritivas de direitos está em conformidade com o art. 44, §2º, do Código Penal, que admite tal substituição para condenações superiores a 1 ano. As circunstâncias pessoais do réu não configuram motivo para flexibilização da regra.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal e será ajustada na execução conforme a situação financeira do condenado, conforme o art. 49, §1º, do Código Penal, não havendo justificativa para modificação na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão de custas processuais compete ao juízo da execução.

A substituição por duas penas restritivas de direitos em condenações superiores a 1 ano atende à previsão do art. 44, §2º, do Código Penal.

A pena de multa no mínimo legal é adequada e passível de ajuste na execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, inciso IV; Código Penal, arts. 44, §2º, e 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRgEDcl-AREsp 1.960.145, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 01/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000430-77.2022.8.08.0067

AP
ELAN
TE: RUBSON SCOPEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rubson Scopel da Silva Junior
, condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de
3 anos de reclusão em regime aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), além de 10 dias-multa no valor mínimo legal, e custas processuais.

O apelante sustenta, em síntese:

A necessidade de concessão da
justiça gratuita
, com o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais;

A substituição de
duas penas restritivas de direitos por apenas uma
, com base em sua confissão espontânea, primariedade e menoridade relativa;

A
redução ou afastamento da pena de multa
, em razão de sua condição de hipossuficiência econômica.

Contrarrazões, onde o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença.

1. Da admissibilidade

Verifico que o recurso
foi interposto de forma tempestiva, estando presentes os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Da justiça gratuita e afastamento de custas processuais

Quanto ao pedido de justiça gratuita, cumpre destacar que, embora o apelante alegue hipossuficiência, o momento oportuno para aferição de sua capacidade de arcar com as custas processuais é na fase de execução penal.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a suspensão da exigibilidade das custas é matéria afeta ao juízo da execução, como se observa no julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do Decreto condenatório."
(STJ, AgRgEDcl-AREsp 1.960.145, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 01/07/2022).

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação às custas nesta fase processual.

3. Das penas restritivas de direitos

O apelante busca a substituição de duas penas restritivas de direitos por apenas uma, argumentando desproporcionalidade e invocando sua confissão espontânea, primariedade e menoridade relativa.

Contudo, o art. 44, §2º, do Código Penal é claro ao determinar que, em condenações superiores a 1 ano, como é o caso, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por
duas penas restritivas de direitos
ou por
uma pena restritiva de direitos e multa
.

Portanto, a substituição por duas penas restritivas de direitos encontra-se em plena conformidade com a legislação, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4. Da pena de multa

No tocante ao pedido de redução ou afastamento da pena de multa, verifico que esta foi fixada no patamar mínimo legal de 10 dias-multa, conforme disposto no art. 49, §1º, do Código Penal.

Ademais, o valor do dia-multa será calculado pelo juízo da execução, que poderá ajustar a quantia de acordo com a condição financeira do condenado, como previsto em lei.

Logo, não há motivo para alteração da pena pecuniária aplicada.

5. Conclusão

Diante do exposto, voto por
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)